Tribunal: TJDFT
Processo: 0725407-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVÓ PATERNA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PROCESSO PRINCIPAL. NÃO PARTICIPAÇÃO. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DOS GENITORES. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. A responsabilidade de avós em prestar alimentos aos seus netos decorre do princípio da solidariedade familiar, cuja obrigação ostenta natureza subsidiária e complementar em relação à obrigação dos genitores do alimentado.
2. Não é possível a inclusão de avós no processo na fase de cumprimento de sentença de alimentos, quando esses não participaram do processo de conhecimento. Em razão do caráter subsidiário e complementar dessa obrigação alimentar dos avós para com os seus netos, exige-se a demonstração da impossibilidade dos genitores em prover o sustento dos filhos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.